Tribunal: TJSP
Processo: 1010238-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ARTEST E RODOVIAS DO TIETÊ. CONTRATO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RADARES NA RODOVIA QUE NÃO FOI CUMPRIDO. Alegação de que há ausência de um documento específico no processo administrativo que é mero formalismo, já que outros documentos suprem a ausência e não houve efetivo prejuízo de defesa. Inocorrência da nulidade do processo administrativo, que está fundamentado. Valor da

Ementa:

APELAÇÃO. ARTEST E RODOVIAS DO TIETÊ. CONTRATO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RADARES NA RODOVIA QUE NÃO FOI CUMPRIDO. Alegação de que há ausência de um documento específico no processo administrativo que é mero formalismo, já que outros documentos suprem a ausência e não houve efetivo prejuízo de defesa. Inocorrência da nulidade do processo administrativo, que está fundamentado. Valor da multa que não é excessivo. Honorários que estão dentro do padrão do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.